Tribunal: TJES
Processo: 5015260-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015260-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELIVELSON MARCHIORI

AGRAVADO: VP SOLAR PLACAS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015260-62.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
HELIVELSON MARCHIORI

AGRAVADOS:
VP SOLAR PLACAS LTDA., VINICIUS PIRES DA SILVA E FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA.

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. PEDIDO DE ARRESTO VIA SISBAJUD. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência cautelar para bloqueio imediato, via SISBAJUD, do valor de R$49.900,00 das contas da empresa ré VP Solar Placas Ltda., a fim de assegurar o resultado útil da futura execução da sentença. O Agravante busca a reforma da decisão, sustentando a presença dos requisitos legais para o deferimento da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — para o deferimento da tutela de urgência cautelar; e (ii) estabelecer se o arresto cautelar pode alcançar o patrimônio do sócio da pessoa jurídica sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) decorre da robusta prova documental do vínculo contratual firmado entre o Agravante e a empresa VP Solar Placas Ltda., bem como do comprovante de pagamento integral do valor de R$49.900,00 e da ausência de entrega e instalação do sistema de energia solar adquirido.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) se evidencia pelo estado de inadimplemento reiterado da empresa, a qual responde a diversas ações judiciais por descumprimento contratual, indicando risco concreto de insolvência e de frustração da execução futura.

A medida constritiva de arresto cautelar, nos termos do art. 301 do CPC, é idônea e necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, não se configurando irreversível, pois o valor bloqueado permanecerá depositado em conta judicial, com possibilidade de restituição à parte adversa em caso de improcedência da demanda.

A extensão do arresto ao patrimônio do sócio da empresa é inviável nesta fase, por depender da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme o art. 133 do CPC, matéria não apreciada na instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parciamente provido.

Tese de julgamento
:

Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência cautelar para arresto de valores, nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC.

O arresto cautelar deve recair exclusivamente sobre os bens da pessoa jurídica devedora, não alcançando o patrimônio de seus sócios sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A medida de bloqueio judicial de valores é reversível quando os montantes permanecem depositados em conta vinculada ao juízo, assegurando o equilíbrio entre efetividade e proteção patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput, 301 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Agravo de Instrumento nº 0019767-03.2023.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, 15ª Câmara Cível, j. 12.08.2023, publ. 14.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015260-62.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
HELIVELSON MARCHIORI

AGRAVADOS:
VP SOLAR PLACAS LTDA., VINICIUS PIRES DA SILVA E FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA.

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

O Magistrado singular indeferiu a tutela antecipada pleiteada na inicial dos autos de origem para o
“(...) bloqueio imediato, via SISBAJUD, do valor de R$ 49.900,00 das contas dos requeridos, para assegurar a futura execução da sentença. (...)”
, com fundamento no art. 300 do CPC.

O pleito do Agravante, que visa a reforma dessa decisão, merece acolhimento, reiterando-se os argumentos expendidos na decisão inicial do recurso.

O art. 300, caput, do CPC, estabelece que
"A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo"
.

Ainda, dispõe o art. 301 do mesmo diploma que a tutela de urgência de natureza cautelar pode se dar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

Como se pode observar, são requisitos para a concessão da tutela de urgência, seja de natureza satisfativa, seja de natureza cautelar, a probabilidade do direito alegado pela parte (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso dos autos, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar para determinar o arresto (bloqueio online), via Sisbajud, dos ativos financeiros existentes em conta bancária da ré VP Solar Placas Ltda. (exclusivamente) até o limite de R$49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais).

A plausibilidade do direito do Agravante à resolução contratual e à consequente restituição dos valores investidos é incontestável, revelando-se de forma patente a fumaça do bom direito (
fumus boni iuris
).

A existência do vínculo jurídico é corroborada pelo contrato de ID 72267284 (origem), firmado entre as partes (Autor e VP Solar Placas Ltda.), e a prova do adimplemento da obrigação pelo Agravante é robustecida pelo comprovante de pagamento integral do montante de R$49.900,00, efetivado em favor da empresa VP Solar Placas Ltda., referente, em tese, ao referido negócio jurídico.

A pretensão do Agravante (Autor) é ainda fortalecida pelo inadimplemento absoluto da Ré, que descumpriu sua obrigação de entrega e instalação do sistema de energia solar fotovoltaica. A ausência de cumprimento é comprovada pelas tentativas extrajudiciais infrutíferas, como as conversas via aplicativo de mensagens e a reclamação formalizada junto ao PROCON. Esses elementos evidenciam a inércia da Ré e a violação de dever contratual, justificando, a princípio, a pretensão de rescisão.

Por outro lado, encontram-se presentes nos autos elementos suficientes que demonstram o risco iminente de insolvência da parte Agravada, que assumiu obrigações contratuais manifestamente superiores à sua capacidade de adimplemento. Tal circunstância configura o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

A gravidade da situação é evidenciada pelas demandas judiciais por inadimplemento que recaem sobre a empresa, a exemplo da ação de rescisão contratual n. 5002893-79.2025.8.08.0008, em trâmite perante a 1ª Vara de Barra de São Francisco, e da ação de rescisão contratual n. 5001516-08.2025.8.08.0062, da 1ª Vara do Juízo de Piúma. Tais litígios corroboram a tese de que a empresa, de forma reiterada, descumpre suas obrigações, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a utilidade do provimento jurisdicional vindouro.

Assim, a inércia na efetivação de medidas constritivas pode frustrar a prestação jurisdicional, tornando-a inócua, pela ausência de bens.

O narrado torna imperioso o deferimento da tutela de urgência de arresto, a fim de resguardar o resultado útil do processo e assegurar a efetividade da jurisdição.

Confira-se precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO . TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC . PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. VERIFICAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1 .
Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (artigo 300, do Código de Processo Civil), impõe-se o deferimento de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar (arresto)
. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPR 00197670320238160000 Curitiba, Relator Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 12/08/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2023).
Sem grifos no original
.

Por fim, destaca-se a plena reversibilidade da medida. O deferimento da tutela de urgência não acarreta prejuízo irreparável à parte Agravada. A importância pecuniária será depositada em conta judicial vinculada ao juízo, onde permanecerá segregada até o desfecho da lide.

Dessa forma, caso a demanda seja julgada improcedente, os valores serão integralmente restituídos, sem qualquer dano. A medida, portanto, concilia o princípio da efetividade da tutela jurisdicional com a necessidade de resguardar o patrimônio da parte adversa, garantindo o resultado útil do processo sem causar lesão irreversível.

Por fim, o ato constritivo nos moldes pretendidos pelo Agravante deve abranger exclusivamente a VP SOLAR PLACAS LTDA.

É que a pretensão de estender o arresto cautelar diretamente às contas do sócio (VINICIUS PIRES DA SILVA) não pode ser acolhida neste momento. A responsabilização patrimonial de sócio por dívida da pessoa jurídica demanda a prévia instauração e decisão no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 133 do CPC, matéria que não foi objeto de deliberação pela instância de origem.

Do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para determinar o arresto cautelar exclusivamente à VP SOLAR PLACAS LTDA., no valor de R$49.900,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
parcial
provimento ao
agravo
de instrumento.